Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ESCLARECIMENTOS SOBRE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E NOVA PERÍCIA SOBRE CAPACIDADE MENTAL DA VÍTIMA. MEDIDAS JÁ REQUERIDAS NA ORIGEM. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. MANUTENÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO DE TODOS OS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A doutrina e a jurisprudência têm admitido, de forma ampla, a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de justificação criminal, em interpretação extensiva do art. 581, I, do Código de Processo Penal.
2. É do justificante o ônus de demonstrar ser nova a prova requerida, esclarecendo as questões inéditas envolvidas (indisponibilidade ou ausência de conhecimento ao tempo da infração) e o fim a que se presta, sob pena de se transmudar a ação em artifício para a mera reabertura da finda instrução processual.
3. Questões já apresentadas e examinadas na origem, assim como requerimento de oitiva de novas testemunhas para ratificarem escritura pública fundada em declarações sobre fatos de prévio conhecimento do justificante, sem qualquer comprovação de eventual indisponibilidade, ou, ainda, novo depoimento da vítima apenas para se questionar os fatos já esclarecidos, não carregam o requisito da novidade apto a sustentar a justificação criminal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.